Tribunal: TJDFT
Processo: 0017259-53.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORREÇÃO DE RELATÓRIO. MERO ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Turma Criminal que negou provimento à apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, do Código Penal), com pena fixada em 26 anos e 8 meses de reclusão. O embargante alega (i) erro material no relatório do acórdão, (ii) obscuridade na análise da tese de semi-imputabilidade e (iii) obscuridade na fundamentação da exasperação da pena-base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em erro material quanto à identificação do recurso julgado; (ii) estabelecer se houve obscuridade na análise da tese de semi-imputabilidade do embargante; e (iii) verificar se há obscuridade na fundamentação utilizada para exasperação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão apresenta erro material ao indicar, em parte de seu relatório, que se trata de julgamento de recurso em sentido estrito, quando, na realidade, versa sobre apelação criminal, sendo cabível a correção por meio de embargos de declaração.
4. A decisão impugnada examina de forma clara e fundamentada a alegação de semi-imputabilidade, registrando a existência de diversos laudos periciais que atestam a plena capacidade do réu de entender o caráter ilícito de seus atos à época dos fatos.
5. A fundamentação adotada para a exasperação da pena-base é objetiva e suficientemente motivada, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade, diante da prática de novo delito durante cumprimento de pena em regime aberto.
6. Não se configuram obscuridade nem omissão, uma vez que todas as teses defensivas foram devidamente enfrentadas, com análise técnica e jurídica conforme os elementos dos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. É admissível a correção de erro material constante do relatório do acórdão por meio de embargos de declaração, ainda que ausente carga decisória.
2. A existência de laudos periciais que atestam a plena capacidade penal do acusado afasta a alegação de obscuridade na análise da semi-imputabilidade.
3. A fundamentação da exasperação da pena-base com base na culpabilidade é válida quando demonstrada a reprovabilidade da conduta, especialmente diante da prática de novo crime durante cumprimento de pena anterior.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 63 e 121, § 2o, I, III e IV; CPP, arts. 149, 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no HC no 792.160/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 09.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1697369, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 04.05.2023.